Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NORMAIS À ESPÉCIE. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO E JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, bem como sua autoria está comprovada nos autos. A condenação está respaldada em conjunto probatório robusto e harmônico, em face do qual não há dúvida capaz de autorizar a incidência do princípio in dubio pro reo e a absolvição por insuficiência de prova ou dolo.

2. O delito de roubo se consumou quando houve a inversão da posse dos bens da vítima, mediante emprego de grave ameaça, ainda que por breve tempo. Assim, incabível a desclassificação para o crime de roubo tentado.

3. O ato de segurar com força o braço da vítima não é suficiente para caracterizar a maior reprovabilidade da culpabilidade, em razão do emprego de eventual violência física, de modo a justificar a exasperação da pena-base.

4. No caso concreto, as circunstâncias do crime não merecem valoração negativa. O fato de estar chovendo e de o agente ter pegado a vítima de surpresa são comuns ao tipo penal. A irresignação da ré, ao ser pega em flagrante, igualmente, não extrapola a normalidade do tipo penal.

5. O exíguo tempo em que a vítima permaneceu com a ré não é juridicamente relevante e não pode ser caracterizado como a causa de aumento prevista no art. art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

6. Embora tenha sido apreendida uma faca com a acusada, tal circunstâncias, por si só, não comprova que a ré tenha efetivamente empregado tal instrumento na prática delitiva, de forma a incidir a majorante prevista nos art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

7. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal apenas pode ser imposta quando constar pedido formal da vítima, de seu advogado ou do Ministério Público e quando for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido por aquela. No caso, não houve comprovação do prejuízo.

8. Recursos da Defesa e do Ministério Público conhecidos e não providos.